Tribunal: TJES
Processo: 5000480-82.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-82.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEZIEL DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. ADMISSÃO ADMINISTRATIVA DE INEXISTÊNCIA DO AR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-H4MT5 e todos os seus efeitos, incluindo o cancelamento da CNH do autor. O magistrado de primeiro grau fundamentou o julgado na ausência de comprovação da notificação de penalidade, vício que impede o exercício do contraditório na esfera administrativa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a validade do processo administrativo de cancelamento de habilitação quando o órgão de trânsito não demonstra a efetiva expedição e entrega da notificação de penalidade (segunda notificação), descumprindo o rito previsto na legislação de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A validade dos processos administrativos sancionadores de trânsito exige a observância da dupla notificação: a primeira, referente à autuação/instauração, e a segunda, relativa à imposição da penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ e do art. 282 do CTB. 2. No caso vertente, restou comprovado que o DETRAN/ES não localizou o Aviso de Recebimento (AR) referente à notificação de penalidade, conforme resposta administrativa do próprio órgão juntada aos autos (ID 18802004). 3. A ausência de prova da cientificação do condutor quanto à decisão punitiva obsta o exercício do direito ao recurso administrativo, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (Art. 5º, LV, CF/88). 4. A alegação de que o processo visa apenas o cancelamento por irregularidade cadastral não afasta a necessidade de notificação, dado o caráter restritivo de direitos da medida.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, CF/88; Art. 282 do CTB; Súmula 312 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que LEZIEL DOS SANTOS SILVA narra que, apesar de possuir CNH definitiva há cerca de dois anos, foi surpreendido com o cancelamento de sua habilitação em virtude do processo administrativo nº 2023-H4MT5, fundamentado em infrações cometidas no período de permissão. Alega que jamais foi notificado da imposição da penalidade, o que impediu sua defesa recursal. Requer a anulação e o cancelamento do processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir nº 2023-H4MT5.

O DETRAN/ES apresentou contestação sustentando a regularidade do procedimento e argumentando que o cancelamento decorre de ato vinculado por infração no período de PPD, sendo desnecessária nova dilação recursal. Defendeu, ainda, a validade das notificações enviadas ao endereço cadastrado.

A sentença de ID 18802285 julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que a ausência de comprovação da notificação de penalidade constitui vício insanável, declarando a nulidade do processo administrativo.

Em sede recursal, a autarquia reitera a tese de que agiu dentro da legalidade e que cumpriu seu dever de expedição das notificações. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a sentença não merece reparos. A questão central envolve a nulidade de processo administrativo punitivo de trânsito por ausência da segunda notificação obrigatória (Notificação de Penalidade - NP).

Ora, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, de fato, prevê, em seu art. 282, a necessidade de notificação do autuado como fase do procedimento administrativo para aplicação de penalidade: "Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade".

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 312, reforça a necessidade de notificação da aplicação da penalidade: "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Tal diretriz aplica-se, em observância ao princípio da ampla defesa, aos processos de suspensão e cancelamento de habilitação.

Portanto, o correto envio das notificações ao proprietário do veículo ou ao infrator possui interferência direta no exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por possibilitar o manejo do recurso cabível.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio DETRAN/ES, em resposta a requerimento administrativo formulado pelo autor, admitiu expressamente que "não localizamos o AR da notificação de penalidade do processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir" (IDs 18802004 e 18802005).

Ora, se a própria Administração Pública confessa a inexistência de prova da remessa ou entrega da notificação, não há como presumir a validade do ato. A notificação de penalidade é o instrumento que inaugura o prazo para o exercício do recurso administrativo e assegura o contraditório. Sem a prova de sua ocorrência, o processo padece de vício insanável por violação ao devido processo legal administrativo.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrada a falha no dever de cientificação do infrator quanto à penalidade aplicada, a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 18802285) em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem custas, em razão da isenção legal da Fazenda Pública.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)